Tribunal: TJMT
Processo: 1015517-85.2024.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015517-85.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMINGOS VERAS - CPF: 010.904.843-13 (APELANTE), GABRIELA AMELIA ALFANO - CPF: 388.066.598-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVELIA. COBRANÇA DE TARIFAS ACESSÓRIAS. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, ajuizada em face de instituição financeira, visando à declaração de nulidade de cláusulas contratuais consideradas abusivas, bem como à devolução de valores pagos indevidamente em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se às seguintes questões:

(i) saber se são válidas as cobranças de tarifas de registro do contrato, avaliação do bem, cadastro e seguro, diante da ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços;
(ii) saber se a contratação do seguro configura prática abusiva de venda casada;
(iii) verificar a possibilidade de restituição simples dos valores pagos a maior e a revisão do saldo devedor.

III. Razões de decidir

É pacífica a aplicação do CDC aos contratos bancários, permitindo-se o controle judicial das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

A cobrança das tarifas de registro e avaliação é considerada válida pelo STJ (Tema 958), desde que comprovada a prestação dos serviços e a não onerosidade excessiva, requisitos não atendidos no caso concreto.

A contratação compulsória de seguro, sem opção ao consumidor, caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme orientação firmada no REsp 1.639.320/SP (recursos repetitivos).

A tarifa de cadastro, por sua vez, é admitida pela Res.-CMN 3.919/2010 quando cobrada no início do relacionamento, sendo legítima a cobrança no caso concreto, diante da ausência de prova em sentido contrário.

Configurada a abusividade parcial, impõe-se a restituição simples dos valores pagos a esse título, com atualização monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a cobrança de tarifas bancárias por registro de contrato e avaliação do bem, quando ausente a comprovação da prestação dos serviços ou demonstrada sua onerosidade excessiva. 2. Configura prática abusiva de venda casada a imposição da contratação de seguro sem comprovação da livre escolha do consumidor.

3. A cobrança de tarifa de cadastro é legítima quando respeitados os limites da Res.-CMN 3.919/2010 e demonstrado tratar-se de início de relacionamento com a instituição financeira.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Domingos Veras
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da
ação revisional contratual que move contra
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante defende a
nulidade das cláusulas contratuais referentes à cobrança das tarifas de
registro (R$ 316,00), avaliação (R$ 589,25), cadastro (R$ 990,00)
e
seguro (R$ 239,40)
,
discorrendo que inexiste nos autos

comprovação de que tais serviços foram efetivamente prestados, especialmente quanto à
tarifa de cadastro
, a qual, segundo o apelante, não possui respaldo fático no caso concreto, malgrado esteja prevista na Resolução CMN 3.919/2010.

Afirma a ocorrência de venda casada em relação ao seguro, sendo ainda inaplicável a cláusula que impõe o pagamento de tarifa de avaliação do bem, por inexistência de laudo ou justificativa concreta, bem como a nulidade da cláusula de
registro contratual
, sob o argumento de que a Resolução do Banco Central somente permite sua cobrança em contratos celebrados até 25/02/2011. Diante disso, requer, ao final, a
reformulação da sentença
, com a declaração de
nulidade das cláusulas impugnadas
,
restituição dos valores pagos indevidamente
,
recalculo das prestações
contratuais com exclusão das cobranças tidas como abusivas, além da condenação ao pagamento de tais valores com
correção monetária e juros de 1% ao mês
, contados desde a data da celebração do contrato.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Domingos Veras moveu ação
revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela de urgência
, em desfavor de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, objetivando a exclusão de encargos que entende abusivos, bem como a devolução dos valores pagos indevidamente.

O autor alega, em síntese, que contratou junto ao banco demandado um financiamento para aquisição de veículo automotor, por meio da
Cédula de Crédito Bancário com Alienação Fiduciária n.º 3676836100
, firmada em
12 de dezembro de 2023
, no valor total de
R$ 6.000,00
, para aquisição de um veículo
Fiat Strada 1.4 Working, ano 2014/2015
. O contrato em questão estabeleceu o pagamento em
18 parcelas mensais de R$ 702,17
, o que totaliza
R$ 12.639,06
, mais do que o dobro do valor financiado, resultando em um
encargo financeiro de R$ 6.639,06
. Aponta a cobrança de tarifas e encargos acessórios que teriam sido inseridos unilateralmente no contrato, sem prévia autorização ou detalhamento, em especial, as tarifas de t
arifa de registro do contrato, de avaliação, cadastro e seguro.

A despeito da revelia do banco, o d. magistrado
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante defende a
nulidade das cláusulas contratuais referentes à cobrança das tarifas de
registro (R$ 316,00), avaliação (R$ 589,25), cadastro (R$ 990,00)
e
seguro (R$ 239,40)
,
discorrendo que inexiste nos autos

comprovação de que tais serviços foram efetivamente prestados, especialmente quanto à
tarifa de cadastro
, a qual, segundo o apelante, não possui respaldo fático no caso concreto, malgrado esteja prevista na Resolução CMN 3.919/2010.

Afirma a ocorrência de venda casada em relação ao seguro, sendo ainda inaplicável a cláusula que impõe o pagamento de tarifa de avaliação do bem, por inexistência de laudo ou justificativa concreta, bem como a nulidade da cláusula de
registro contratual
, sob o argumento de que a Resolução do Banco Central somente permite sua cobrança em contratos celebrados até 25/02/2011. Diante disso, requer, ao final, a
reformulação da sentença
, com a declaração de
nulidade das cláusulas impugnadas
,
restituição dos valores pagos indevidamente
,
recalculo das prestações
contratuais com exclusão das cobranças tidas como abusivas, além da condenação ao pagamento de tais valores com
correção monetária e juros de 1% ao mês
, contados desde a data da celebração do contrato.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria em questão é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, §2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Visto isso, com relação às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP, Tema 958, considerou válidas as cobranças, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
.” (STJ, REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018), S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Conforme se extrai da tese fixada, a cobrança das tarifas somente é possível, desde que comprovada à efetiva prestação do serviço, demonstração essa inexistente nos autos, razão pela qual os encargos referentes ao registro de contrato e avaliação, se revelam indevidas, de modo que a sentença merece reforma neste ponto.

De igual modo, no que diz respeito à contratação do seguro de proteção financeira, pois, reiterando, houve a decretação da revelia do banco, configurando, pois, venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico pátrio, em razão da ilegalidade de tal cobrança.

Isso porque, de acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada
”, porque, além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Assim sendo, resta incontroverso que a instituição financeira exigiu sua contratação para a liberação do seu crédito a contratação de seguro, configurando típica “venda casada”, de modo que deve ser declarada ilegal, com a repetição do indébito de todos os valores cobrados indevidamente na forma simples.

No tocante à tarifa de cadastro, o STJ firmou o posicionamento em julgamento submetido ao procedimento de recursos repetitivos, de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1251331/RS, 2ª Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 – negritei)

In casu
, o apelante não esclarece possuir ou não relacionamento anterior com o banco apelado, ônus que lhe incumbia, de forma que entendo que deve prevalecer a presunção de que o contrato se refere ao início do relacionamento entre o consumidor e o banco, não merecendo afastamento a tarifa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para julgar o feito parcialmente procedente e declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro e de avaliação, bem como a de seguro, devendo os valores previstos contratualmente ser acrescidos do
IPCA como índice de correção monetária, a contar do efetivo desembolso, e a taxa SELIC para os juros de mora, descontando-se, nesta última, o valor do IPCA, contados da citação,
possibilitada a compensação com o débito eventualmente existente ou restituído, na forma simples, caso haja crédito a receber, o que será apurado em sede de liquidação de sentença. Por oportuno, inverto o ônus da sucumbência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025